Tribunal: STF
Processo: ARE 1571700
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. (eDOC 26)



    Ao acórdão da apelação, opuseram-se embargos de declaração. (eDOC 32)



    Daí o recurso extraordinário, em que se requer “Seja reconhecida a violação expressa do disposto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, a fim reconhecer a ilicitude da apreensão dos entorpecentes e munições na residência ao lado da dos recorrentes, tendo em vista a ausência de autorização, mandado judicial ou justa causa para a entrada domiciliar dos policiais, com a consequente absolvição de Elecir e Elizandro do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10826/03 por ausência de provas válidas e independentes em desfavor deles.”



    Inadmitido o recurso, interpôs-se o presente agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível, porquanto a controvérsia nele contida não consta do acórdão recorrido, de modo a incidir a Súmula 282 desta Corte. Veja-se:



    Sobre os motivos que levaram os julgadores a não conhecer o pedido de reconhecimento da nulidade das provas que fundamentaram a sentença condenatória em razão da realização de busca domiciliar sem fundada suspeita, o acórdão foi assim motivado: 



    “A pretensão formulada por ambos os apelantes de reconhecimento da nulidade das provas que fundamentaram a sentença condenatória em razão da realização de busca domiciliar sem fundada suspeita, também não merece ser conhecida. 



    Isso porque a questão referente à nulidade das provas não foi aventada em momento algum em primeira instância e, na sentença, nada foi mencionado sobre a suposta ilegalidade da abordagem e do ingresso ao domicílio do acusado. E, não havendo a devida prestação jurisdicional sobre a questão, fica inviabilizada qualquer deliberação sobre o tema nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. 



    Assim, se a matéria não foi objeto de discussão em momento algum durante a tramitação do feito em primeira instância, não pode a parte inaugurar a discussão em sede recursal. 



    Logo, constata-se ser inviável o pedido da defesa de reconhecimento da nulidade das provas, eis que não alegada em momento oportuno, perante o juízo de origem. (eDOC 32, p. 4)



    Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE (Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.6.2015), cuja ementa segue transcrita:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido. (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente